Tribunal: STF
Processo: ARE 833314
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ART. 273, § 1º-B DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIOINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.